Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708822-42.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: BERONICE DE SANTANA BRITO, BOLIVAR JOSÉ DUTRA, CÂNDIDA MUNIZ RIBEIRO, CARLOS CARRETA, CARLOS JOSÉ PEREIRA, CARMELITA MARQUES DA SILVEIRA, CARMEM MARIA ROMÃO DE ARAÚJO, CARMEM TEREZINHA PEREIRA, CARMEN CENIRA SILVEIRA ZACARIAS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a decisão agravada carece de fundamentação e que a tese recursal foi prequestionada. Defende, ainda, a inaplicabilidade dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026